Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006). A defesa requer a absolvição com base no princípio da insignificância, sustentando que a quantidade de droga apreendida (0,14g de crack) não representa lesividade concreta ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas diante da quantidade ínfima da substância apreendida; e (ii) a adequação da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, pois se trata de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a pequena quantidade da substância apreendida, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A comercialização de entorpecentes, ainda que em quantidades ínfimas, demonstra risco à saúde pública e não pode ser considerada conduta de mínima ofensividade.
5. A valoração negativa da conduta social do réu está devidamente fundamentada, pois a prática do delito ocorreu durante o cumprimento de pena por condenação anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e justificando o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o crime ocorreu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de grande circulação de pessoas.
7. O regime inicial fechado está devidamente fixado, considerando a pena imposta e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas.